Tribunal: TJMT
Processo: 1007360-20.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007360-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), ERIVALDO MAGNO DE JESUS JUNIOR - CPF: 103.276.465-19 (PACIENTE), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (IMPETRANTE), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007360-20.2022.8.11.0000

PACIENTE: ERIVALDO MAGNO DE JESUS JUNIOR
IMPETRANTE: ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA, LUCIANO PAGOTTO PINTO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DE A BUSCA DOMICILIAR TER SIDO REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL AMPARADA EM “FUNDADAS RAZÕES” – AGENTES QUE FLAGRARAM O PACIENTE TENTANDO SE DESFAZER DE CERTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, ALIADO À LOCALIZAÇÃO DE OUTRAS PORÇÕES DE DROGAS NA POSSE DELE – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – QUANTIDADE DE DROGA PONDERADA ANTE A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater as teses de negativa de autoria e falta de materialidade delitiva em sede de
Habeas Corpus,
uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Constatado a presença de elementos idôneos e de “fundadas razões”, dando conta da prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 pelo paciente – uma vez ter sido ele flagrado pelos agentes de segurança tentando se desfazer de certa quantia de drogas, além da apreensão de mais uma porção de entorpecentes na sua posse –, não há se falar na ilegalidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, notadamente por se tratar de crime permanente.

Apesar das drogas apreendidas com o paciente [22 (vinte e duas) unidades de substância análoga à cocaína, pesando 10g (dez gramas); 8 (oito) porções de maconha, incluíndo meio tablete, todos com peso aproximado de 217g (duzentos e dezessete gramas)], além de petrechos comumente ligado à mercancia ilícita [2 (dois) rolos de papel-filme, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) isqueiro gravado com as letras “CV”], a quantidade delas não tem o condão de, isoladamente, indicar a periculosidade dele, ou que, em liberdade, venha a cometer novos delitos.

Diante da circunstância excepcional delineada, não evidenciada a fundada probabilidade de reiteração criminosa, a imposição das medidas cautelares – previstas no artigo 319, do Código de Processo penal –, é suficiente para a proteção da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007360-20.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCIANO PAGOTTO PINTO E OUTRO(S)

PACIENTE: ERIVALDO MAGNO DE JESUS JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ERIVALDO MAGNO DE JESUS JÚNIOR, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos n. 1000746-43.2022.811.0050, que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo o cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33, da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada uma vez que:
1)
inexistem provas seguras da autoria e nem da materialidade delitiva;
2)
o ingresso domiciliar foi realizado sem “fundadas razões” ou autorização judicial;
3)
não se fazem presentes os requisitos do

artigo 312, do Código de Processo Penal;
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a substituição da prisão por outras medidas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal;
5)
a custódia preventiva ofende os princípios da transcendência e da homogeneidade das penas, uma vez que os efeitos da segregação do paciente estão sendo impostos “
indiretamente ao seu filho que está privado de seus cuidados”
, e que, em caso de eventual condenação, será possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ou a fixação de regime diverso do fechado [doc. digital n. 125142192].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 125319183].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 125457173].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, substituindo a custódia preventiva por medidas cautelares diversas ou pela conversão da segregação corpórea pela prisão domiciliar [doc. digital n. 127125157].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007360-20.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ERIVALDO MAGNO DE JESUS JÚNIOR, por ordem do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos n. 1000746-43.2022.811.0050.

Consta dos documentos anexados no caderno processual que em 1
o
de abril de 2022, uma equipe da Polícia Militar de Campo Novo do Parecis/MT, durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim das Palmeiras, naquele município, flagrou o paciente e outro investigado, em plena via pública, dispensando objetos ao solo, pouco antes de suas abordagens pela guarnição policial.

Após revista pessoal, os policiais localizaram, com um deles, algumas trouxinhas de cocaína e constataram que o item previamente arremessado se tratava de uma porção de maconha.

Ao serem indagados, os suspeitos informaram residir num imóvel próximo e informaram aos policiais que havia mais droga no local.

Ato contínuo, os policiais ingressaram no imóvel e lograram êxito em apreender mais porções de cocaína e maconha, além de petrechos e insumos para a traficância.

Destaco trecho do interrogatório extrajudicial do coacusado CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA, no qual ele esclarece sobre os entorpecentes encontrados no imóvel que residia junto com o paciente,
verbis
:

“
[...] QUE, Erivaldo Magno de Jesus Junior, vem a ser amigo das antigas do interrogando, sendo certo que o mesmo estava morando em Rondônia e há duas ou três semanas

ele voltou a morar nesta cidade, uma vez que ele já tinha morado aqui antes; QUE, em

consideração a amizade com ele o convidou para morar em sua casa e há duas semanas ele

passou a morar em seu endereço;
QUE, ontem, no período da noite Erivaldo chegou em sua casa

com uma certa quantia de entorpecente e disse ao interrogando que ele precisava levar uma

grana
;
QUE, inicialmente o interrogando o repreendeu mas disse que se caso ele fosse adiante

não queria ver aqueles entorpecentes dentro de sua casa
; [...]
o interrogando tomou ciência que os

policiais tinham abordado Erivaldo do lado de fora da casa tendo sido encontrado com ele uma

certa quantia de entorpecente e por isso os policiais entraram na casa onde foi encontrado umas

"pontas" de maconha
; QUE,
Erivaldo assumiu que aquele entorpecente apreendido pertencia a

ele
; QUE, o interrogando esclarece que não tinha conhecimento que Erivaldo estava com aquele

entorpecente em sua casa, não sabendo informando de quem e nem a quantia e o valor que ele

para adquirir tal droga, pois o interrogando não queria se envolver com isso”
(doc. digital original n. 81369414).

Embora o impetrante afirme que as provas coligidas nos autos são insuficientes para demonstrar o envolvimento do paciente na empreitada criminosa, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios suficientes da autoria e a prova da materialidade delitiva.

Destarte, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:

“[...] Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade
e autoria do crime
são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
[...]”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

No que tange à ilegalidade do ingresso na residência, sopesando o contexto fático narrado, não se evidencia ilegalidade na conduta dos agentes de segurança, tendo em vista que – segundo os elementos colhidos no inquérito policial –, a entrada no imóvel se deu porque os membros da guarnição flagraram o paciente tentando se desfazer de certa quantidade de entorpecente, pouco antes de sua abordagem.

Além disso, os policiais localizaram com ERIVALDO diversas trouxinhas de cocaína e, no interior do imóvel, outra quantidade de droga [22 (vinte e duas) unidades de substância análoga à cocaína, pesando 10g (dez gramas); 8 (oito) porções de maconha, incluindo meio tablete, todos com peso aproximado de 217g (duzentos e dezessete gramas)], além de 2 (dois) rolos de papel-filme, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) isqueiro gravado com as letras “CV”.

Sabe-se que o estado de flagrância que antecede a diligência nos crimes de tráfico constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio.

De mais a mais, o ingresso domiciliar, sem mandado judicial, revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, o que se verifica no caso em análise.

Nesse sentido, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM DEPÓSITO". JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABORDAGEM DO AGENTE EM VIA PÚBLICA E APREENSÃO DROGAS DURANTE A BUSCA PESSOAL. GUARDA DE MAIS PORÇÕES DE DROGAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco [...] de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. No caso dos autos os agentes públicos [...] flagraram atos de tráfico de drogas em via pública, a evidenciar a presença de justa causa para autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca no interior do domicílio do agente [...]”
(AgRg no HC 680.829/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

“
[...]

Demonstradas, na espécie, segundo o acórdão objeto do recurso extraordinário, a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, sem mandado judicial, dada a constatada situação de flagrância [...]
” (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RHC 116.792/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)

Em relação a decretação da custódia cautelar do paciente, verifico que, durante a audiência de custódia, o juiz plantonista justificou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclusivamente, na quantidade dos entorpecentes apreendidos,
verbis
:

“[...] ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se

encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia,
qual seja

a garantia da ordem pública
e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de

acautelar o meio social em face da quantidade e diversidade das drogas

apreendidas
na posse dos custodiados Carlos Eduardo Lopes Pereira e Erivaldo

Magno de Jesus Junior. Isso porque, o laudo de constatação atestou que foi

apreendido 08 (oito) embalagens plásticas incluindo meia barra de substância

análoga a maconha com massa bruta de 217 gramas e 22 (vinte e duas) trouxinhas

de substância análoga a cocaína com massa bruta de 10 gramas, as quais

somadas
evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada

pelo agente, além da possibilidade de disseminação das substâncias
.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da

prisão preventiva do agente,
como garantia da ordem pública, com fundamento da

quantidade de entorpecente apreendido em seu poder
, conforme o Enunciado n.º

25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade

e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou

manutenção de prisão preventiva.

[...] Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem

pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de

Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos indiciados CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA e ERIVALDO MAGNO DE

JESUS JUNIOR”
(doc. digital n. 125142195).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no artigo 282, do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de
tráfico de drogas
ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª ed., 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Em nosso sistema, a
ordem pública
que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos delitos ou da ameaça concreta ao meio social, não sendo suficiente o juiz justificar o decreto preventivo afirmando que ele busca “
acautelar o meio social”
e, menos ainda, que é necessário para se obstar a “
possibilidade de disseminação das substâncias”
.

Depois, a quantidade e a natureza das drogas [
10g
de
cocaína
e
217g
de
maconha
], isoladamente, não autoriza concluir que a segregação é necessária no presente caso.

Além disso, não há nos autos nenhum indicativo de que, se colocado em liberdade, o paciente voltará a delinquir, comprometendo, com isso, a ordem pública. Nesse aspecto, em consulta ao Sistema de Acompanhamentos Processuais deste Sodalício (SIAP) verifiquei que a única ação movida em desfavor dele se refere aos autos n. 1000125-80.2021.811.0050 (Código 12106320), em que foi instaurado Termo Circunstanciado para apurar a prática do crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006; contudo, verifico que na referida ação o Ministério Público propôs transação penal para extinção do feito, estando o paciente realizando o pagamento das parcelas para a obtenção do benefício.

Nesse aspecto, a primariedade técnica do agente deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“[...] sendo o encarcerado primário, que ostenta apenas outros registros criminais por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenações transitadas em julgado [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública [...] a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Afastada a indispensabilidade do cárcere, entendo que a prisão cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas, que surtirão a eficácia necessária para assegurar a regularização da instrução processual e a garantia da ordem pública.

Sobre a eficácia das medidas cautelares em caso semelhante, anoto o aresto do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...] as particularidades do caso [...] demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. 5. Recurso provido para, ratificada a liminar, substituir a custódia preventiva do recorrente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau”
(RHC 155.940/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
ERIVALDO MAGNO DE JESUS JÚNIOR
pelas seguintes medidas cautelares:

“a)
declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança
;

b)
comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades
;

c) não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, por mais de 24h (vinte e quatro horas), sem prévia comunicação judicial;

d)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
;

e) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, de prostituição e outros similares);

f)
recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

g)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer efeito entorpecente
”

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
ERIVALDO MAGNO DE JESUS JÚNIOR
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022